Tribunal: STJ
Processo: 0009245-66.2010.8.26.0428
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732438 - SP (2024/0324326-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HELDER MIRANDA SILVA
ADVOGADOS
: TOSHINOBU TASOKO - SP314181
ROSEMARY LOTURCO TASOKO - SP223194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: HELVIO MIRANDA
EMENTA
Direito processual. Agravo EM Recurso especial. Alegação de omissão.
recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que rejeitou embargos de declaração em ação penal por crime
contra a ordem tributária.
2. O recorrente alega violação dos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil, sustentando que o Tribunal de origem deixou
de apreciar a extinção da punibilidade penal devido à prescrição
tributária e o cerceamento de defesa pela não apreciação de documentos
que afastariam a autoria delitiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão recorrido quanto à análise da prescrição penal em decorrência
da prescrição tributária e à apreciação de documentos que poderiam
afastar a autoria delitiva.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem apreciou todas as teses defensivas com base
nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e
suficientes à solução da controvérsia, asseverando que a prescrição no
âmbito administrativo não afeta a ação penal e que o documento
juntado pela defesa não afasta a responsabilidade do recorrente.
5. Não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera
irresignação da parte com o entendimento apresentado pelo Tribunal de
origem.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
"1. A não acolhida da irresignação da parte, com
Tese de julgamento:
fundamentação contrária, não configura omissão ou violação dos
dispositivos apontados no recurso especial".
CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2.600.567/PI,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.04.2025.
Documento eletrônico VDA49647308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 13571dc3-a4cd-4f15-9e5a-8648e3e662f6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49647308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 13571dc3-a4cd-4f15-9e5a-8648e3e662f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732438 - SP (2024/0324326-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HELDER MIRANDA SILVA
ADVOGADOS
: TOSHINOBU TASOKO - SP314181
ROSEMARY LOTURCO TASOKO - SP223194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: HELVIO MIRANDA
EMENTA
Direito processual. Agravo EM Recurso especial. Alegação de omissão.
recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que rejeitou embargos de declaração em ação penal por crime
contra a ordem tributária.
2. O recorrente alega violação dos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil, sustentando que o Tribunal de origem deixou
de apreciar a extinção da punibilidade penal devido à prescrição
tributária e o cerceamento de defesa pela não apreciação de documentos
que afastariam a autoria delitiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão recorrido quanto à análise da prescrição penal em decorrência
da prescrição tributária e à apreciação de documentos que poderiam
afastar a autoria delitiva.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49645649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:45
Código de Controle do Documento: 1bebc46e-ae5d-40a4-bd66-8a78f41ba64a

4. O Tribunal de origem apreciou todas as teses defensivas com base
nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e
suficientes à solução da controvérsia, asseverando que a prescrição no
âmbito administrativo não afeta a ação penal e que o documento
juntado pela defesa não afasta a responsabilidade do recorrente.
5. Não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera
irresignação da parte com o entendimento apresentado pelo Tribunal de
origem.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
"1. A não acolhida da irresignação da parte, com
Tese de julgamento:
fundamentação contrária, não configura omissão ou violação dos
dispositivos apontados no recurso especial".
CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2.600.567/PI,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por Helder Miranda Silva em adversidade à
decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ fl. 618):

Crime contra a ordem tributária (artigo 1o, II e IV, c.c. o art. 11, ambos da Lei
no 8.137/90, c.c. art. 71 do Cód. Penal). Prescrição da pretensão punitiva
estatal. Inocorrência. Prescrição da execução do crédito tributário que não tem
implicação penal. Circunstância que, antes, caracteriza a irreversibilidade do
prejuízo causado. Cerceamento à Defesa não ocorrido. Pretendida juntada de
documento que, ainda que indeferida pela origem, consta dos autos e constitui
elemento de prova. Mérito. Fraude à fiscalização tributária mediante a
omissão de dados inexatos ou omissão de operações por meio de notas fiscais.
Ausência de recolhimento de tributos. Crime caracterizado, integralmente.
Provas seguras de autoria e materialidade. Farto acervo documental e
incriminador, irrefutável. Versão exculpatória inverossímil. Alegado
desconhecimento dos fatos, por terceirização da gestão, por procuração.
Documento de outorga de poderes não exclusivos. Responsabilidades
Documento eletrônico VDA49645649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:45
Código de Controle do Documento: 1bebc46e-ae5d-40a4-bd66-8a78f41ba64a

administrativas mantidas pelo acusado. Previsão de prestação de contas
mensais pelo outorgado. Inércia e desídia do acusado na gestão. Conduta
dolosa caracterizada. Fatos perfeitamente típicos. Responsabilização
inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Majoração
adequada da base. Regime aberto benevolente. Apelo desprovido, rejeitadas
as preliminares.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, fundado na alínea “a” do permissivo
constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Argumenta que o Tribunal de origem deixou de apreciar dois pontos
relevantes suscitados pela defesa: (i) extinção da punibilidade penal devido à prescrição
tributária e (ii) cerceamento de defesa em decorrência da não apreciação dos documentos
que afastariam a autoria delitiva.
Requer, assim, o reconhecimento das omissões apontadas, determinando-se "o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que outro julgamento seja proferido" (e-
STJ fl. 673).
Apresentadas contrarrazões e contraminuta, o Ministério Público Federal se
manifestou, nesta instância, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O recurso não merece prosperar.
Inexiste a apontada violação do arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, ambos do Código
de Processo Civil.
Ao contrário, o Tribunal de origem apreciou todas as teses defensivas com
base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à
compreensão e à solução da controvérsia, conforme se observa do seguinte trecho (e-STJ
fls. 621/622):

Documento eletrônico VDA49645649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:45
Código de Controle do Documento: 1bebc46e-ae5d-40a4-bd66-8a78f41ba64a

De outro turno, a eventual prescrição do crédito tributário, que implica efeitos
civis, não resulta em prejuízo algum à persecução penal, que é absolutamente
distinta e possui termos próprios, como acima se viu.
Ao reverso.
A concretização da prescrição de execução do crédito redunda na
materialização inevitável do prejuízo causado pelo acusado.
.
Daí porque em nada afeta o trâmite do processo penal
Tampouco há ocorrência de cerceamento à Defesa.
Afinal, a Defesa teve absolutamente todos os momentos processuais para
juntada dos documentos pertinentes, incluso o prazo para resposta à acusação.
Assim, não há como atribuir a origem a responsabilidade pela inércia
defensiva.
De outro turno, a defesa prévia apresentada, f. 433/434, foi elaborada por
causídica dativa e plenamente apta ao exercício das funções, donde a
apresentação da peça implicar a preclusão consumativa do ato, não havendo
que se falar em devolução de prazo para que novo patrono do acusado
apresentasse a mesma peça, independentemente de sua enfermidade.
Ademais, tratando-se de documentação pertinente, poderia perfeitamente
apresentá-la em Juízo, por meio de petição, a qual, se indeferida, poderia ser
alvo de recurso pertinente.
Que não consta ter sido impetrado pela Defesa.
Além disso, veja-se que a r. decisão de f. 444 rejeitou a defesa prévia
apresentada, entendendo não se tratar de caso de absolvição sumária,
mantendo o recebimento da denúncia.
De uma forma de outra, o documento requerido, enfim, foi juntado pela
Defesa em audiência, f. 505/506, constando verdadeiramente dos autos.
De modo que não há prejuízo algum à Defesa quanto a tanto, até mesmo
porque a peça é elemento de prova carreado, o qual evidencia que a
procuração outorgada pelo acusado NÃO É EXCLUSIVA e prevê, ademais, a
prestação de contas pelo outorgado ao outorgante, de modo que o acusado
mantinha seus poderes administrativos e, mediante a prestação de contas
mensal, estava plenamente ciente dos atos administrativos performados, por
eles respondendo, naturalmente.
Não há, enfim, cerceamento ou nulidade alguma.
Preliminares, portanto, absolutamente inconsistentes.

Ainda, ao rejeitar os embargos de declaração, asseverou (e-STJ fl. 651):

Como se se pudesse nesta espécie recursal, busca o embargante verdadeira
alteração do decisório de segundo grau.
Quer, em verdade, que se profira decisão contra legem e teratológica, a negar
um dos efeitos da condenação (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).
Todavia, mais espelham as razões de seu inconformismo um reclamo às
instâncias superiores às quais efetivamente deve se dirigir esta espécie de
argumento recursal do que propriamente ao mesmo órgão julgador.
Documento eletrônico VDA49645649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:45
Código de Controle do Documento: 1bebc46e-ae5d-40a4-bd66-8a78f41ba64a

Daí que logo se vê a inexistência de qualquer contradição a ser corrigida por
esta via.
O v. acórdão embargado (f. 617/627 dos autos principais) é claro e deixa
assentado, com precisão de argumentos, data venia, o porquê da conclusão
encontrada, irrelevante e, mesmo, desnecessária qualquer outra referência,
afora as já colocadas.
Inclusive quanto à inocorrência de prescrição e de cerceamento à defesa.
Assim, não padece, em absoluto, o v. acórdão embargado, de quaisquer vícios
que pudessem autorizar a oposição do reclamo aqui verificado.

Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que alega o recorrente, a Corte
local examinou em detalhe todos os argumentos, apresentando fundamentos suficientes e
claros para refutar as alegações deduzidas, notadamente esclarecendo que: (i) a
prescrição no âmbito administrativo não afeta a ação penal e (ii) o documento juntado
não afasta a responsabilidade do recorrente.
Dessarte, não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera
irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão, situação que não
autoriza a oposição de embargos de declaração.
Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da
parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não
revela violação dos dispositivos apontados no recurso especial.
A propósito: "Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses
do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto, quando, a
pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso" (AgRg no AREsp n.
2.600.567/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025
, DJEN de
.)
28/4/2025
Ante o exposto,
do agravo para
ao recurso especial.
conheço
negar provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49645649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:45
Código de Controle do Documento: 1bebc46e-ae5d-40a4-bd66-8a78f41ba64a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2024/0324326-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.732.438 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00092456620108260428 428012010009245 92456620108260428
92456620108260428428012010009245
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HELDER MIRANDA SILVA
ADVOGADO
: TOSHINOBU TASOKO - SP314181
ADVOGADA
: ROSEMARY LOTURCO TASOKO - SP223194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: HELVIO MIRANDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449245911<41524@
2024/0324326-8 - AREsp 2732438
Documento eletrônico VDA49488135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 15:17:35
Código de Controle do Documento: 7F112C90-AB97-4580-9F86-710BB1AC5284